Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).

2. De outro lado, para tipicidade da conduta, é imprescindível que o réu esteja conduzindo o veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância vedada.

3. Na hipótese, inviável a manutenção da condenação, pois, a despeito de existirem indícios de que o acusado estava conduzindo veículo automotor embriagado, há dúvida se o automóvel estava estacionado ou em movimento.

4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da tipicidade da conduta do agente - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

5. Recurso provido.